Tribunal: CARF
Processo: 13005.000267/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000267/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.853 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
SOCIEDADE HOSPITAL SÃO GABRIEL ARCANJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM DESACORDO
COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
A pessoa jurídica não faz juz ao beneficio fiscal se não preenchidos os
requisitos legais à outorga, em período anterior ao requerimento exigido, sendo
cabível, portanto, a efetivação de lançamento fiscal das diferenças existentes
em relação a tal período.
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO SEM JULGAMENTO DEFINITIVO.
LANÇAMENTO. SUSPENSÃO.
Os efeitos suspensivos gerados pela impugnação não impedem o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente em parte o lançamento de
Contribuição Social Previdenciária relacionados ao período de apuração: 01/01/2005 a
31/12/2005, acrescido de multa lançada e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000267/2010-89
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.853 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000267/2010-89

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DA AUTUAÇÃO
Esclarece o relatório fiscal, à fl. 18, que o lançamento refere-se às contribuições
previdenciárias patronais devidas pela empresa, incidentes sobre os valores das
remunerações pagas aos seus segurados empregados e contribuintes individuais que lhe
prestaram serviço, no período de janeiro/2005 a dezembro/2005, bem como, para o
mesmo período, à contribuição devida ao financiamento dos beneficios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT) e adicional de aposentadoria especial, conforme
DD-Discriminativo do Débito (fls. 05/09).
2. Acrescenta-se , às fls. 19/20, que o lançamento consubstanciado pelo presente auto de
infração decorre do fato de que a impugnante vinha apenas recolhendo as contribuições
previdenciárias descontadas de seus empregados, sem no entanto, ter obtido outorga à
isenção das contribuições previdenciárias a seu cargo previstas no artigo 22 da Lei
8.212/91.
3. Informa-se, à fl. 20, que a autuada prestou informações incorretas na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, ao declarar a
situação de entidade isenta das contribuições previdenciárias a seu cargo, previstas na
Lei 8.212/91, em seu artigo 22, o que ocasionou, por óbvio, uma redução nas
contribuições devidas contidas na referida Guia.
4. Certifica-se, às fl. 20/24, a aplicação da multa mais benéfica consoante o mais recente
ordenamento jurídico, a saber, Lei n° 11.941 de 27/05/2009.
5. Relaciona-se, à fl. 25, o auto de infração correlato ao presente, ambos objeto do
mesmo procedimento fiscal.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado pessoalmente e impugnou o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
6. A Autuada foi intimada, via postal, em 15/03/2010, conforme verifica-se à fl. 40,
tendo ingressado com defesa juntada às fls. 42 a 56, protocolada em 14/04/2010,
conforme se comprova à folha 42.
7. A peça impugnatória concentra-se nas fls. 42 a 44 , tendo sido assinada pelo preposto
da sociedade empresária, por procuração de fl.45.
8. A inconformidade consubstanciada pela peça impugnatória baseia-se nos fatos e
fundamentos seguintes:
8.1 Alega a autora que o auto de infração se funda na não apresentação, por parte da
mesma, de documento donde conste deferida a isenção das contribuições patronais
incidentes sobre as remunerações de empregados e contribuintes individuais que lhe
prestaram serviço.
8.2 Aduz que, em função de o documento certificador do reconhecimento da isenção ser
emitido pela mesma RFB que exige, para tanto, adimplemento das contribuições
anteriores ao pedido, tal condição acaba por afetar diretamente a isenção a que a
impugnante entende fazer jus.
8.3 Sustenta não serem devidas as contribuições anteriores à data de seu requerimento
pelo reconhecimento da isenção, por entender que desde sempre preencheu os requisitos
necessários a outorga indeferida em la instância.
8.4 Adiante, ressalta que reúne todas as condições exigidas pelo art. 55 da L.8212/91
para gozo do beneficio fiscal da isenção, apontando de forma especial, em socorro à sua
argumentação, as disposições do §1° do art. 55 da Lei 8212/91 que assegurar-lhe-iam
direitos por ela entendidos como adquiridos.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.853 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000267/2010-89

8.5 Acrescenta que o direito à isenção já fora adquirido quando preenchidos os
requisitos legais (art. 55 da L.8212/91), sendo a emissão do documento em deferimento
mero formalismo que, por isso mesmo, não teria o condão de afastar a isenção prevista
no art. 195, § 7°, CF.
9. Por fim, diante do exposto requer que seja acatada a impugnação de forma a afastar o
lançamento do débito tornando-se nulo o presente auto de infração.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 68):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01 /2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. USUFRUTO
EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
A pessoa jurídica não faz juz ao beneficio fiscal condicionado à outorga, em período
anterior ao requerimento exigido, sendo cabível, portanto, a efetivação de lançamento
fiscal das diferenças existentes em relação a tal período.
REQUERIMENTO
DE
ISENÇÃO
SEM
JULGAMENTO
DEFINITIVO.
LANÇAMENTO. SUSPENSÃO.
Os efeitos suspensivos gerados pela impugnação não impedem o lançamento.
PRAZO DECADENCIAL.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo CTN - Lei
5.172/66, fato que implica a revisão dos créditos em fase de cobrança administrativa.
1. Nos casos em que exista o recolhimento antecipado, o termo inicial da decadência é
contado segundo a regra do art. 150, § 4°, do CTN.
2. Nos casos em que não há o recolhimento antecipado, o termo inicial da decadência é
contado segundo a regra do art. 173 inciso Ido CTN.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Na hipótese de revogação da legislação vigente à época da lavratura do auto de infração,
na ocasião do pagamento ou parcelamento do auto, deverá ser comparado o valor da
multa aplicada, com o valor estabelecido pela nova legislação, prevalecendo o mais
benéfico, nos termos da alínea "c", do inciso II, do artigo 106 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte favorável ao contribuinte temos:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM POR
UNANIMIDADE, os membros da 1411 Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento Rio de Janeiro — I em MANTER EM PARTE a
exação fiscal, no valor de R$ 51.835,91, acrescidos de juros e multa, a serem calculados
nos termos da legislação vigente.
Extraímos do dispositivo da decisão recorrida o seguinte trecho:
25. Contudo, voto pela MANUTENÇÃO PARCIAL da exação fiscal consubstanciada
pelo presente auto de infração, face a decadência apurada de oficio, relativa às
competências 01 e 02/2005 (R$ 7.601,73), remanescendo o montante exigível no valor
de R$ 51.835,91.
Em outros termos, houve o reconhecimento parcial da decadência.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.853 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000267/2010-89

Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 15/04/2011 (fl. 79),
apresentou o recurso voluntário de fls. 80/83, alegando em síntese: (a) que o direito à isenção foi
pleiteado no processo administrativo 37083.000289/2006-06 (ainda pendente de julgamento e
que discute o direito ao CEBAS, em que a inexistência de débitos é condição necessária ao
deferimento e à manutenção da isenção) e que fulminaria o presente auto de infração; (b) alega
que o CEBAS não pode ser requisito para afastar a imunidade das contribuições sociais
previdenciárias; e (c) alega que preenche os requisitos e condições previstos na legislação para a
fruição da imunidade em discussão.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar das alegações do recorrente, suas razões não merecem prosperar.
Transcrevo trechos da decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como
fundamento e razão de decidir:
12. Preliminarmente, conforme consta informado à fl. 19, a autuada foi declarada de
utilidade pública federal em 14.12.1995. Pelo que, consoante legislação de regência, L.
8.212/91, face obrigação legal alí contida, requereu em 14/03/2006, através de processo
administrativo (comprot n° 37083.000289/2006-06), o reconhecimento da isenção das
contribuições sociais previstas nos artigos 22 e 23 da referida Lei, portanto, inexistente
direito adquirido a favor da ora impugnante. Tal processo encontra-se atualmente no
CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para julgamento em 2' instância,
desde 22/06/2010.
13. Supondo-se, na melhor das hipóteses, que a decisão, no processo acima
mencionado, viesse a favorecer a ora impugnante, o respectivo reconhecimento só
surtiria efeito a partir da data de protocolo do pedido (14/03/2006), conforme Decreto
3.048, de 6 de maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social- RPS), a conferir:
Art. 208. A pessoa jurídica de direito privado deve requerer o reconhecimento
da isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social, em formulário próprio,
juntando os seguintes documentos:
(...)
§ 2° Deferido o pedido, o Instituto Nacional do Seguro Social expedirá Ato
Declaratório e comunicará à pessoa jurídica requerente a decisão sobre o pedido
de reconhecimento do direito à isenção, que gerará efeito a partir da data do
seu protocolo (grifo).
14. Cabe ressaltar que pela regra de transição insculpida na Lei n° 12.101 de
27/11/2009, regulamentada pelo Decreto n° 7.237 de 20/07/2010, só caberia direito ao
beneficio fiscal, para .a ora impugnante, a contar da data de protocolo do requerimento
de reconhecimento à isenção, conforme se pode constatar pelo dispositivo abaixo
transcrito:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.853 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000267/2010-89

Art. 44. Os pedidos de reconhecimento de isenção não definitivamente julgados
em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade
competente daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da
isenção, de acordo com a legislação vigente no momento do fato gerador
(grifo).
Parágrafo único. Verificado o direito à isenção, certificar-se-á o direito à
restituição do valor recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até a data
de publicação da Lei no 12.101, de 2009 (grifo).
15. Assim, conforme explanação acima, resta claro que, uma vez inexistente direito
adquirido até 13/03/2006 a beneficiar a autuada, temos que, no momento do fato
gerador (ano-calendário 2005), objeto do presente auto de infração, lavrado por
descumprimento de obrigação principal, a ora impugnante encontrava-se em débito
desde sempre, pois, caso já tivesse obtido provimento ao que fora requerido objetivando
a isenção, seu respectivo reconhecimento só surtiria efeito a partir da data de
protocolo do correlato requerimento (14/03/2006).
16. Indubitavelmente, a autuada resolveu, por conta e risco, recolher as contribuições
previdenciárias aos cofres públicos, ao longo do Período de 01 a 12/2005, como se fora
isenta, deixando por isso mesmo de adimplir obrigação principal, legalmente devida,
incidente sobre a remuneração de seus empregados e dos contribuintes individuais que
lhe prestaram serviço.
Portanto, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 93
DF CARF MF
Original